Tribunal: TJPA
Processo: 0803771-75.2017.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803771-75.2017.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MARIA DULCILEIA FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA EFETIVA. TÉCNICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 2.177/05, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAUDO PERICIAL COMPROVAÇÃO GRAU MÉDIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0803771-75.2017.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADA: MARIA DULCILEIA FERNANDES DOS SANTOS

ADVOGADA: MARCIA GABRIELE ARAUJO ARRUDA SILVA (OAB/PA 16.858)

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: ROSANA CHAHINI CARDOSO (OAB/PA 17.313)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, no sentido de condenar o Município de Ananindeua a pagar o valor de R$ 1.398,25 (mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), referentes ao adicional de insalubridade em grau médio (até maio/2017), e valores referentes aos demais meses até implementação nos vencimentos da autora.

Consta dos autos que a autora, servidora ocupante de cargo efetivo, Técnico Municipal, lotada na UMS – Cidade Nova VI. Afirmou que apesar de exercer atividades em condições caracterizadas como insalubres, demonstradas em laudo pericial, nunca percebeu o adicional de insalubridade.

Sobreveio a sentença de parcial procedência não havendo interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da remessa necessária.

Autora devidamente empossada no cargo 12, Técnico Municipal, atividade suporte especializado, subatividade saúde e área de conhecimento laboratório (ID 7620240).

O local de desempenho das atividades funcionais segundo contracheque juntado é o Polo IV, UMS Cidade Nova VI (ID 7620244 – Pág. 6).

O inciso XXIII, do artigo 7º da CF, adicional de insalubridade, não consta no rol do §3º do art. 39 da CF, entretanto, isto não impediu que cada ente federado edite sua lei própria regulamentando a concessão do aludido adicional para atividades insalubres.

No caso do Município de Ananindeua a Lei nº 2.177/05, Estatuto dos Servidores Públicos (art. 85) prevê o pagamento do adicional de insalubridade pelos servidores.

Além disso, a perícia realizada no local de trabalho da autora constatou que a atividade desenvolvida por ela é de grau médio (ID 7620247 – Pág. 2).

Portanto, escorreita a decisão não comportando alteração.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023